Tribunal: TJDFT
Processo: 0700694-49.2025.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA DO AUTOR. NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. OBRIGATORIEDADE DE INDICAÇÃO DA FONTE DE BUSCA DO ENDEREÇO DO RÉU. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da r. sentença que, em Ação de Busca e Apreensão, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pressuposto processual, diante da inércia do Autor no fornecimento do endereço para citação do Réu e localização do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a antecipação da tutela recursal; (ii) saber se houve inércia do Autor em relação à obrigação de fornecimento do endereço correto do Réu, para citação e localização do veículo objeto da Ação de Busca e Apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora seja possível a concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal, quando preenchidos os requisitos legais, tal pleito deve ser aduzido em petição apartada, consoante previsão contida no art. 1.012, § 3o, do CPC/15. No caso, o Autor/Apelante formulou o pedido na própria peça recursal, o que evidencia a inadequação da via eleita.
4. No mérito, constata-se que, após diversas diligências frustradas, foi determinado ao Autor o fornecimento do endereço atualizado do Réu, com indicação expressa da fonte da busca, sob consequência de extinção do feito sem resolução de mérito.
5. Em resposta, o Autor juntou petição informando um novo endereço, embora sem indicação da fonte da busca. Todavia, sem que tal petição tenha sido efetivamente apreciada, sobreveio a r. sentença apelada, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentando-se, exclusivamente, na ausência de pressuposto processual diante inércia do Autor quanto ao fornecimento do endereço do Réu para citação.
6. Contudo, diante da juntada de petição anterior à sentença, informando novo endereço para localização do Réu e do veículo, que sequer chegou a ser apreciada na origem, não resta configurada a inércia do Autor/Apelante.
7. A condição imposta pelo d. juízo monocrático, referente à obrigação de indicação da fonte utilizada pelo Autor para busca do endereço informado nos autos, não encontra amparo no Decreto-Lei no 911/1969, que disciplina o rito especial da Busca e Apreensão em sede de Alienação Fiduciária.
8. Nesse cenário, resta configurado o erro in procedendo, impondo-se a cassação da r. sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação parcialmente conhecida e provida.
Tese de julgamento:
1. Inviável conhecer do pedido de antecipação da tutela recursal, quando aduzido no bojo da Apelação, diante da inadequação da via eleita.
2. A determinação de indicação da fonte de busca utilizada pelo Autor para localização do endereço do Réu não tem amparo legal.
3. Indevida a extinção do processo sob a alegação de inércia autoral quando não apreciada petição anterior do Autor, em cumprimento à ordem de fornecimento do endereço do Réu.
4. Presente esse cenário, resta configurado error in procedendo que impõe a cassação da r. sentença.
Dispositivos relevantes citados: CPC/15, arts. 485, IV e 1.012, § 3o; Decreto-Lei no 911/1969
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1948843, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 06/12/2024; TJDFT, Acórdão 1896372, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 6/8/2024; TJDFT, Acórdão 1840863, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, publicado no PJe: 10/4/2024; TJDFT, Acórdão 1817342, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 6/3/2024.